Tribunal: STF
Processo: RE 78331
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-21
Data de publicação: 1974-05-21

Ementa:
Presunção de periculosidade. - De acordo com a Jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal, “é do fato que gera a presunção de periculosidade que a lei manda contar o prazo cujo decurso destrói tal presunção.” - Recurso conhecido e provido.